Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRADO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. ARRAS PENITENCIAIS. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1.002/STJ. CÁLCULO DAS PARCELAS PAGAS. EQUÍVOCO. INEXISTÊNCIA.
1. Havendo previsão expressa de desistência do negócio e “perda de 100% (cem por cento) do SINAL ou ARRAS” em favor do vendedor, afigura-se legítima a retenção das arras quando o comprador dá causa ao desfazimento do negócio, excluída indenização suplementar, nos termos do art. 420 do CC/2002 e da Súmula 412/STF. Precedentes do TJDFT.
2. Tendo sido firmado o contrato em 04/06/2018 – antes da vigência da Lei 13.786/2018 (28/12/2018), e a rescisão contratual se dado em razão da desistência do comprador e com o pedido de redução da multa contratual de forma diversa do previsto no contrato pactuado, o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a data do trânsito em julgado da decisão, conforme o Tema 1.002/STJ.
3. Dever ser admitido o valor alegado pela autora quanto ao montante dependido no pagamento das parcelas do contrato, se o extrato de pagamento juntado aos autos demonstra a veracidade do valor e o réu não controverte o documento em sua peça contestatória.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.